Tribunal: STF
Processo: MS 38375
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE. 



1. Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de cinco dias, contados a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação da decisão embargada (art. 1.023 c/c art. 224, § 3º, ambos do CPC, de 2015).



2. Verificam-se intempestivos os aclaratórios protocolizados eletronicamente, em 02/04/2022, contra decisão publicada em 24/03/2022.



3. Embargos de declaração não conhecidos.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Erondina Maciel de Menezes Furtado em face de decisão na qual deneguei a segurança, nos termos da seguintes ementa:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TCU QUE DETERMINOU RECÁLCULO DE VALOR DOS PROVENTOS DO INSTITUIDOR. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO DA ESPOSA. OBSERVÂNCIA PELO TCU DO PRAZO DE 5 ANOS PARA JULGAMENTO DA LEGALIDADE DO ATO. PRECEDENTES. RE 636.553/RS JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 445. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.”



    2. Nas razões recursais, a embargante alega que, à época do envio do processo da impetrante à Corte de Contas, estava vigente a Instrução Normativa TCU nº 55/2007, que fixava o prazo de 60 dias para a União enviar os atos de concessão de pensão, reforma ou aposentadoria para fins de registro ou análise do TCU.



    3. Informa que, somente em 2018, a mencionada Instrução Normativa foi revogada pela Instrução Normativa TCU nº 78/2018, que aumentou o prazo para o envio das informações para 90 dias.



    4. Nesse sentido, porquanto a concessão da pensão foi em 09/11/2016 e somente em 02/05/2017 o processo foi enviado ao Tribunal de Contas da União, sustenta preclusão do direito de a Corte de Contas rever os termos da pensão concedida à impetrante.



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender e sustar os efeitos do Acórdão nº 17731, de 2021 – proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União. No mérito, requer a invalidação do mencionado v. Acórdão com o pagamento da pensão e diferenças devidas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Em análise da admissibilidade recursal, tenho que incide na espécie o vício de intempestividade, que conduz à negativa de seguimento aos embargos.



    7. O Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração serão opostos no prazo de cinco dias (art. 1.023), contados a partir da publicação da decisão embargada (art. 224, § 3º).



    8. No caso, a decisão embargada foi publicada em 24/03/2022 e os embargos declaratórios foram protocolizados eletronicamente em 02/04/2022 (e-docs. 35 e 38), verificando-se, portanto, a intempestividade dos presentes embargos de declaração, que tinham como prazo final para sua oposição o dia 31/03/2022.



    9. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator